Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705354-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL AGRAVADO: CANDIDA MARIA DAS NEVES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos de no 0708918-56.2019.8.07.0020, ID no 58480265, a seguir transcrita: “Na decisão de ID 47134602, foi deferido o parcelamento do débito executivo requerido pela parte demandada. Extrai-se dos autos que os parcelamentos vinham sendo depositados tempestivamente. Ocorre que a quarta parcela, de um total de 6 (seis), foi depositada com 7 (sete) dias de atraso. Intimada a se manifestar sobre o referido atraso, a parte credora requereu o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos. Por seu turno, a parte devedora solicitou que o parcelamento fosse mantido. É o relatório. Decido. Este Juízo não desconhece que o art. 916, §5o, do CPC, prevê que a ausência de pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento da execução. Não obstante o acima exposto, no caso em análise, não se vislumbra razoabilidade em considerar um atraso de 7 (sete) dias como se “não pagamento” fosse, notadamente por se extrair dos autos que a parte devedora vem demonstrando boa vontade em quitar seu débito. Assim, mantenho hígido o parcelamento. Todavia, advirto a parte executada de que qualquer novo atraso ensejará o prosseguimento da execução e o reinício dos atos executivos. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante defende que em razão do atraso no pagamento da parcela deve incidir a multa de 10% (dez por cento), com o vencimento antecipado do débito, conforme art. 916, §5o, I e II do CPC. Destaca que a parcela venceu no dia 10/2/2020 e a agravada efetuou o pagamento em 17/2/2020, com a juntada do comprovante dia 27/2/2020. Logo, seria uma opção do credor, ora agravante, não prosseguir com o parcelamento, considerando “a quebra de confiança por parte da executada”. Desse modo, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a execução prossiga e sejam realizados os correspondentes atos expropriatórios. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). O art. 3o, § 3o do CPC preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. As partes acordaram que o pagamento do débito objeto da demanda originária seria realizado mediante o depósito de 30% (trinta por cento) da dívida e o remanescente em 6 (seis) prestações, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, conforme permite o art. 916 do CPC. A executada, ora agravada, vinha realizando os pagamentos corretamente, com a observação das datas de vencimento, conforme se verifica no ID de no 46316870; ID no 49641992; ID no 52181677 e ID no 53249447. Na quarta parcela, com vencimento em 10/2/2020, a agravada providenciou o pagamento com 7 (sete) dias de atraso: 17/2/2020 (ID no 57551625). Em que pese à demonstração de que a parcela foi paga uma semana após o vencimento, observando os princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual, assim como a boa-fé da agravada em cumprir o acordo realizado, pois de 6 parcelas faltam apenas 2 a serem pagas, o ajuste entre as partes deve ser preservado. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, com disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, as quais deverão ser observadas na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, dentre outros. No atual cenário processual, não é razoável a adoção de medidas constritivas contra a agravada, quando ela já demonstrou que pretende cumprir a obrigação assumida, apesar do atraso de 7 (sete) dias no pagamento da quarta parcela. Além disso, a agravada já foi advertida que não serão tolerados novos atrasos, que conduzirão à adoção imediata de medidas constritivas para a satisfação integral do valor remanescente devido ao agravante, o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), sem desconsiderar que a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. No caso, ambos os critérios estão sendo observados. Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro